Tribunal: STF
Processo: RE 1560229
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Paraná interpôs recurso extraordinário (eDoc 42) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (eDoc 29) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. 



    I. Caso em exame Apelação criminal interposta contra sentença que condenou por tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06. 



    II. Questão em discussão A defesa pleiteia a desclassificação do delito para uso pessoal de drogas. 



    III. Razões de decidir Verificação, de ofício, da nulidade das provas obtidas a partir da abordagem policial, em razão da ausência de justa causa para a abordagem e, consequentemente, a ilicitude das provas. A mera presença do réu em local conhecido pelo tráfico de drogas não é suficiente para justificar a abordagem. 



    IV. Dispositivo e tese Apelação criminal prejudicada em razão da verificação, de ofício, da nulidade das provas obtidas a partir da abordagem policial, com a consequente absolvição do apelante da acusação de prática do crime de tráfico de drogas. 



    Tese de julgamento: "A ausência de fundada suspeita na abordagem policial implica a nulidade das provas obtidas e resulta na absolvição do réu."



    Sustenta, em síntese, que o acórdão violou o art. 5º, X, da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido (eDoc 29), o qual consignou que os policiais militares “estavam em patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de drogas e viram que um veículo HRV se evadiu do local; fizeram uma tentativa de abordagem e seguiram o veículo até a frente da casa do réu Samuel; em revista pessoal encontraram substâncias análogas à ecstasy”, evidencia a caracterização da justa causa para a busca pessoal, porquanto a reação de fuga ao visualizar a viatura policial, demonstra a fundada suspeita de ocorrência de crime. 



    Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, o que afasta a incidência do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.



    Cito, ainda em caso fronteiriço, o seguinte acórdão:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3. Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 4. Agravo improvido.



    (RHC 235.568 AgR, ministro Gilmar Mendes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal. 



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, no ponto em que reconheceu a nulidade da busca pessoal realizada, prosseguindo no julgamento da causa como entender de direito.



    4. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente